Tribunal: TJES
Processo: 0001954-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001954-49.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERLESON DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001954-49.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WERLESON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS SANTOS DO NASCIMENTO, DAYANE NOBRE DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
. ART. 121, §2º, I,
II
I E IV
, CP.

ART. 244-B, §2º, ECA.
PLEITO DE ANULAÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. PENA-BASE.
CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S E DESPROVIDOS
.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. 2. Havendo elementos nos autos a demonstrar que
a
apelante foi
a mandante do crime
, impossível acolher o pleito de anulação da sentença. 3.
A

premeditação constitui fundamento idôneo para a negativação do vetor culpabilidade, considerando que a
prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a prática do crime, torna mais reprovável a ação.
4.
Conforme
orientação
do
STJ
, na avaliação da conduta social, observa-se
o “
comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”
(STJ, HC n. 541.177/AC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 12/2/2020). Na espécie, a sentença indica elementos concretos e provados nos autos a respeito da conduta da apelante perante a comunidade em que vivia,
no bojo da qual instaurou regime de terror, chegando a expulsar
moradores
de suas casas.
O
envolvimento em conflitos armados motivados pela disputa de território em comunidades dominadas pelo crime é um claro indicativo de uma péssima postura pública, de modo que deve ser preservada a exasperação.
5.
O vetor personalidade foi reputado em desfavor dos agentes, considerando que
utilizavam o crime como meio de vida,
o que
evidencia uma maior periculosidade dos recorrentes, considerando que se dedicavam integralmente à prática de condutas ilícitas.
6. É legítima a valoração negativa das operadora relativa às circunstâncias do crime em razão de
ter sido praticado em concurso de pessoas, o que torna praticamente impossível qualquer reação da vítima, que se encontrava indefesa, como também, porque a
apelante
funcion
ou como “
juíza

do Tribunal do Crime
”,
julgando e sentenciando a morte a ofendida
. 7.
Recursos conhecidos e desprovidos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001954-49.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WERLESON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS SANTOS DO NASCIMENTO, DAYANE NOBRE DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WERLESON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS SANTOS DO NASCIMENTO e DAYANE NOBRE DE MOURA,
em face da
Sentença de fls. 985/989, da 1ª Vara Criminal de Vitória,
que
obedecendo
decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal,
condenando
DAYANE e MATHEUS,
ainda,
nas iras do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90,
às
penas
de
21 (vinte e um) anos 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, 27 (vinte e sete) anos 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão
e
30 (trinta anos) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
respectivamente
.

Consta na denúncia que
entre o fim da tarde e início da noite de 30 de agosto de 2018, na Rua Felicidade, Bairro Conquista
,
Município de Vitória,
os apelantes, auxiliados pelo menor L.F.V.C., que haviam corrompido, teriam baleado, apedrejado e enforcado a vítima Naiara Pereira Gomes, a qual veio a óbito.

Ao fim do
iudicium causae
, fo
ram
submetido
s
ao julgamento plenário, sendo condenado
s
na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 1.004/1.010-v. e 1.013/1.024, a
s
defesa
s de WERLESON DE OLIVEIRA DOS SANTOS e MATHEUS SANTOS DO NASCIMENTO postulam a revisão das penas aplicadas.

DAYANE NOBRE DE MOURA, em razões
constantes do id. nº 3854760
,
p
leiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da
reprimenda a ela imposta
.

Contrarrazões ministeriais às fls. 1.035/1.039 e no
id. nº

4167519
, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº
4200593
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Carla Stein
, também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do processo. Passo a analisar o mérito recursal, iniciando pelo pleito de anulação do veredicto,
apresentado pela defesa de
DAYANE NOBRE DE MOURA
:

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

No caso em apreço, a
materialidade do crime
está demonstrada no laudo cadavérico de fl.
85
.

Em relação à
autoria delitiva
, é possível observar que há elementos a corroborar a tese acusatória,
apontando os depoimentos testemunhais que WERLESON e MATHEUS, atendendo determinação de DAYANE, que à época exercia a liderança do grupo criminoso enquanto seu marido estava preso, efetuarem disparos de arma de fogo contra a vítima, e quando essa já estava ferida, foi atingida com pedradas na cabeça e, por fim, enforcada com um cordão.

Veja-se, a propósito, que o menor
L.F.V.C.,
que participou do crime, prestou depoimento judicial de fls. 436/436-v., declarando que desconfiavam que a vítima estaria passando informações para traficantes rivais. Em razão disso, DAYANE pegou o celular da ofendida e verificou que lá havia áudios e imagens trocadas com pessoas do Bairro Resistência e do Morro do Macaco, inimigos do grupo. DAYANE, então, teria decidido matar a vítima, incumbência que coube ao menor e aos recorrentes WERLESON e MATHEUS.
O adolescente conta que efetuou um disparo de arma de fogo na vítima e, na sequência,
WERLESON e MATHEUS
se apoderaram da arma e desferiram mais disparos contra a ofendida. Depois,
WERLESON e MATHEUS
ainda deram pedradas na vítima.

Os apelantes WERLESON e MATHEUS, apesar de tentarem isentar-se de responsabilidade pelos crimes, apontaram DAYANE como a mandante do crime e, também, como uma das executoras do homicídio.

A testemunha Lucas Duarte da Silva, à
s
fl.
429/429-v.
, também afirma que
DAYANE teria sido a mandante do crime, o qual foi executado por WERLESON e MATHEUS.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que
a
apelante foi
a autora intelectual
do homicídio consumado,
do qual participou um adolescente,
no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Omissis.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Omissis.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Omissis.

(STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Passo à análise d
os pedidos subsidiários de revisão das penas.

Na fixação da pena do crime de homicídio, em relação a todos os réus, a sentença valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social e à personalidade. No tocante à apelante DAYANE, também foi ponderada em seu desfavor o vetor circunstâncias.

DAYANE e MATHEUS também restaram condenados pelo delito de corrupção de menor, em relação ao qual a sentença valora negativamente as operadoras atinentes à conduta social e à personalidade.

A vetorial afeta à culpabilidade foi negativada pelo fato de o crime ter sido premeditado.

É certo que a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a prática do crime, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade.

A este propósito
, já é firme o posicionamento jurisprudencial que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Omissis
.

2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Assim, preservo a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação à conduta social, a
sentença diferencia os fundamentos em relação à acusada DAYANE e os demais.
Para DAYANE, alinha que “
deve ser valorada negativamente, na medida em que estapeava moradores e os aterrorizava os expulsando de suas residências apenas com a roupa do corpo, postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes
”.

Conforme
orientação
do Superior Tribunal de Justiça, na avaliação da conduta social, observa-se
o “
comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”
(STJ, HC n. 541.177/AC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 12/2/2020), o que parece ser o caso. Na espécie, a sentença indica elementos concretos e provados nos autos a respeito da conduta da apelante perante a comunidade em que vivia,
no bojo da qual instaurou regime de terror, chegando a expulsar
moradores
de suas casas.

Mantenho a ponderação.

A conduta social de WERLESON e MATHEUS foi valorada negativamente, pelo fato de o delito ter sido cometido “
no contexto da “guerra do tráfico”,
fundamentação igualmente idônea. É certo que o envolvimento em conflitos armados motivados pela disputa de território em comunidades dominadas pelo crime é um claro indicativo de uma péssima postura pública, de modo que deve ser preservada a exasperação.

O vetor personalidade foi reputado em desfavor dos agentes, considerando que
utilizavam o crime como meio de vida. Trata-se, também, de avaliação baseada nas provas colhidas nos autos, a evidenciar uma maior periculosidade dos recorrentes, considerando que se dedicavam integralmente à prática de condutas ilícitas.

Por fim, ainda no tocante à pena aplicada à apelante DAYANE, o édito recorrido pondera negativamente a operadora relativa às circunstâncias do crime, tanto por ter sido praticado em concurso de pessoas, o que torna praticamente impossível qualquer reação da vítima, que se encontrava indefesa, como também, porque a
apelante
funcion
ou como “
juíza

do Tribunal do Crime
”. Ambos os cenários retratados na sentença denotam uma maior gravidade nas circunstâncias e demandam um apenamento mais rigoroso.

Logo, ao fim da análise das circunstâncias judiciais, constata-se a idoneidade das razões em que se funda
m
a
s
pena
s
-base imposta
s
ao
s
réu
s.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)